Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas. Participação de menor importância. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Perícia.
1 - Se as provas – declarações dos coautores, na delegacia e em juízo, e imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial, – confirmam a participação do acusado no crime, não é hipótese de absolvição.
2 - Não há participação de menor importância se a conduta do acusado, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes, foi determinante para consumar o furto.
3 - A valoração negativa da conduta social depende de elementos concretos sobre essa no contexto da família e comunidade.
4 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da conduta social e personalidade quando feita com base em fundamentação genérica, sem elementos concretos dos autos.
5 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
6 - A confissão dos réus de que, com emprego de força física, arrombaram a porta da loja, corroborada pelo depoimento da empregada do estabelecimento vítima, é prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo.
7 – Apelação do terceiro apelante, não provida. Providas, em parte, as do primeiro e segundo apelantes.